Tribunal: TJDFT
Processo: 0701358-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Ao Impetrante para tomar conhecimento das informações prestadas pelo ente público. Outrossim, traga o Impetrante, documentadamente, o preço do medicamento e três orçamentos formais de farmácias distintas, para ordem de sequestro da verba pública necessária à aquisição de uma caixa do remédio. Intime-se. Brasília, 1o de julho de 2024 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator